Tribunal: STF
Processo: ARE 1591085
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO/CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 
3. Hipótese em que se justifica a concessão judicial de medicamento não previsto na rede pública, considerando tratar-se de doença refratária à terapia do SUS e pelo fato de terem se esgotado as possibilidades de tratamento existentes na rede pública. 
4. A responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178, Tema 793). Eventual acerto de contas em virtude entre os réus deve ser realizado nos autos (art.17 da Recomendação nº146, de 28 de novembro de 2023, do CNJ). 
5. A União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos oncológicos, de alto custo e tecnologias não previstas no SUS, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra os entes federados que compõem o polo passivo. 
6. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, aplica-se o § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço). 
7. Honorários advocatícios reduzidos, conforme entendimento firmado por esta Corte em ações nas quais se postula o fornecimento de medicamentos.” (e-doc. 54).

2. Os primeiros embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos em parte para sanar omissão, mas sem efeito infringente (e-doc. 59). Os segundos aclaratórios não foram conhecidos, com fundamento “no princípio da unirrecorribilidade das decisões e na preclusão consumativa”, pois foram opostos contra o acórdão alusivo ao julgamento da apelação, e não em desfavor do pronunciamento referente à análise dos primeiros declaratórios (e-doc. 63).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violado o art. 198, inc. II, da Constituição da República, bem como inobservados os Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral e os verbetes nº 60 e 61 da Súmula Vinculante do STF, afirmando, em suma, que o medicamento em discussão nestes autos teve a incorporação negada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e que o princípio da dignidade humana não pode afastar a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).

É o relatório. 

Decido.

4. Nota-se ser o recurso intempestivo.

5. Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verifica-se que a União foi intimada eletronicamente do acórdão alusivo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração em 20/02/2025, findando-se o prazo para a interposição do recurso extraordinário em 09/04/2025, uma vez que os segundos aclaratórios não foram conhecidos por terem sido considerados incabíveis (e-doc. 63). Assim, mostra-se intempestivo o apelo extremo protocolado somente em 05/06/2025.

6. Registro ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração incabíveis ou inadmissíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso cabível. Confiram-se as ementas abaixo transcritas:

“Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato. Art. 303 do Código Penal Militar. Princípio da colegialidade. Intempestividade do recurso extraordinário. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao recurso de apelação deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 4. Interposição de recurso extraordinário após embargos de declaração julgados manifestamente incabíveis e embargos infringentes não admitidos. III. Razão de decidir: 5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 6. Prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 7. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.526.429-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 1º/04/2025; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181) 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”
(ARE nº 1.343.929-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.371.051-ED-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos acrescidos).
 
7. Destaco, ainda, que a orientação do Tribunal de origem quanto ao não conhecimento dos segundos declaratórios está de acordo com o entendimento desta Corte:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.”
(ARE nº 1.560.832-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/02/2026, p. 12/02/2026; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou declaratórios anteriores. 2. A parte embargante, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão embargado e no acórdão que apreciou o agravo interno, insiste na ilicitude da busca domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser conhecidos segundos embargos de declaração quando se reitera a arguição de vícios já afastados mediante o julgamento dos primeiros embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material. 5. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão em que examinados os primeiros. 6. São inviáveis segundos embargos de declaração quando há mera reiteração de vícios arguidos nos primeiros. 7. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.”
(RE nº 1.558.202-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 20/03/2026; grifos acrescidos).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator